Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-34.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 784, III, CPC. ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ. E EXIGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. No caso em análise, a magistrada entendeu não haver necessidade de produção de outras provas, uma vez que os elementos trazidos aos autos já se mostravam suficientes para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório a ensejar nulidade.
2. Nos termos dos artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil, a execução será fundada em título executivo contendo obrigação certa, líquida e exigível. 1.1. Conforme o artigo 784, III, do CPC, o documento particular, para se consubstanciar em título executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
3. Na hipótese, o contrato não consta a assinatura de 2 (duas) testemunhas, bem ainda se extrai que a causa de pedir inclui necessariamente a análise cognitiva dos termos contratuais e consectários da rescisão, não havendo que se falar em título executivo capaz de aparelhar a ação executiva.
4. Apelação conhecida e não provida.